Tribunal: TJSP
Processo: 1000353-55.2016.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Necessidade de observância do disposto nos art. 475-E, do CPC/73, atual art. 509, inc. II, do CPC/2015 – Procedimento não observado – Adequação do procedimento que se revela imprescindível para garantia do devido processo legal –Extinção do processo – Descabimento – Necessário, antes de

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Necessidade de observância do disposto nos art. 475-E, do CPC/73, atual art. 509, inc. II, do CPC/2015 – Procedimento não observado – Adequação do procedimento que se revela imprescindível para garantia do devido processo legal –Extinção do processo – Descabimento – Necessário, antes de tudo, concessão de prazo, atualmente de 15 dias, para oportunizar a emenda da petição inicial para garantia do efetivo exercício do direito de ação – Sentença anulada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

Recurso prejudicado, com determinação.